Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS BILHETES UTILIZADOS. REQUISITO NÃO CONTEMPLADO EM LEI. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Deve ser conhecido o recurso interposto pelo Distrito Federal dentro do prazo de 30 dias úteis previsto nos artigos 183, 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com os artigos 7o da Lei Distrital 2.966/2002 e 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011, a concessão do auxílio-transporte está condicionada apenas à declaração do servidor de que realiza despesas com transporte coletivo para o trabalho, sem prejuízo da fiscalização pela Administração Pública.
III. O artigo 3o da Portaria 124/2018, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, ao condicionar o pagamento do auxílio-transporte à apresentação dos “bilhetes utilizados”, inova quanto aos requisitos legais para a concessão do benefício e, por conseguinte, transpõe os limites do poder de regulamentação.
IV. Recurso desprovido.